Tribunal: TJDFT
Processo: 0715466-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH DA EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que deferiu o requerimento formulado pela exequente para determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação da executada até a satisfação do crédito. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer seja revogada a suspensão de sua CNH, visto que a medida não serve para obter o valor perseguido pela agravada, de modo que não se amolda à previsão legal. Alega que a medida pretendida viola sua dignidade e ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e menor onerosidade da execução.
2. Na origem, cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, que fora julgada procedente para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes e condenar a executada ao pagamento de aluguéis com incidência de juros, correção monetária e multa contratual, a qual se encontra na fase de cumprimento de sentença. 2.1. A exequente pleiteou a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) da devedora, visto que as buscas com o intuito de satisfazer a dívida restaram infrutíferas, o que foi deferido pela decisão agravada.
3. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3.1. Nada obstante, no caso, a determinação de suspender a licença de dirigir da agravante em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.2. Verifica-se que a medida executiva não guarda relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, além de não indicar garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo. 3.3. Precedente “(...) 2. O bloqueio da CNH dos agravados e a apreensão dos passaportes, em que pese não resultarem restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduzem medidas executivas atípicas, que não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que, após diversas tentativas infrutíferas de satisfação do débito, será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil.” (07176074720228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 7/2/2023).
4. Agravo de instrumento provido.